Tribunal: TJDFT
Processo: 0740585-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740585-86.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. RECORRIDO: ANA GOMES DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NÃO CUMPRIDA. AUMENTO GRADUAL DAS ASTREINTES. POSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Julga-se prejudicado o agravo interno, quando o agravo de instrumento encontra-se maduro para julgamento, tendo em vista que a cognição deste, em tese, é maior que a cognição da tutela provisória recursal. 2. Vedada discussão, em cumprimento de sentença, acerca da condenação solidária, em virtude do fenômeno processual da preclusão. 3. Nos termos do Tema 706 do STJ “a decisão que comina astreinte não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada”. 4. Não obstante, se as requeridas continuarem a não cumprir a obrigação de fazer imposta no julgado, é impositivo o aumento gradual das astreintes, para estas alcançarem o objetivo de compelir a parte ao cumprimento da obrigação de fazer tutelada. 5. Negou-se provimento ao recurso. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 537, §1o, do Código de Processo Civil, sustentando ser devido o afastamento das astreintes, ao argumento de que a decisão que cominou na multa coercitiva não faz coisa julgada, razão pela qual pode ser revista a qualquer momento. Assevera que houve alteração fática nos autos, uma vez que não manteve a relação contratual com a recorrida após sua migração para plano na modalidade individual fornecido exclusivamente pela UNNE, inexistindo responsabilidade em face de eventuais descumprimentos contratuais; c) artigos 884 do Código Civil e 537, caput, do Código de Processo Civil, pugnando pela redução das astreintes, porquanto a multa coercitiva, no montante cominado, violaria os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Luiz Guilherme Mendes Barreto, OAB/SP 200.863. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1167004/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na suposta ofensa ao artigo 537, §1o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “a condenação solidária das requeridas não pode ser mais rediscutida nessa via, em virtude da coisa julgada material configurada à espécie” (ID 24096414 - Pág. 5). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta o recurso especial no tocante à indicada negativa de vigência aos artigos 884 do Código Civil e 537, caput, do Código de Processo Civil, uma vez que a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “verifica-se que as requeridas continuam a não cumprir o julgado, sendo certo ser impositivo o aumento gradual das astreintes como fixados na origem, para estas alcançarem o objetivo de compelir a parte ao cumprimento da obrigação de fazer tutelada” (ID 24096414 - Pág. 5), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que as publicações relativas à recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Luiz Guilherme Mendes Barreto, OAB/SP 200.863. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024